Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746595-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA DE FARIA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Moreira de Faria Correia contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0727937-26.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado por ela (id 211212458 dos autos originários). A agravante narra que a ação originária trata-se de ação reivindicatória. Informa que é casada com Rodrigo Bezerra Correia sob o regime da comunhão parcial de bens desde 13.12.2008 e possui composse e meação do imóvel registrado em nome do agravado e João Hilário. Sustenta que isso não foi mencionado na ação originária, de modo que não foi incluída no polo passivo. Menciona o art. 674, inc. I, do Código de Processo Civil. Alega que não participou dos autos originários, mas possui o direito de defesa de sua composse. Argumenta que o caso concreto trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário nos termos dos arts. 73 e 114 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a ausência de sua citação enseja nulidade processual. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que os autos estão instruídos com fotografias e documentos que demonstram que ela frequenta o local e exerce a posse com o seu cônjuge. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para garantir a manutenção de sua posse. O preparo não foi recolhido. É o breve relato. Decido. Não conheço do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal, pois a benesse foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada (id 211212458 dos autos originários). 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante propôs a ação de embargos de terceiro originária e requereu a suspensão dos autos n. 0714968-18.2020.8.07.0003 e n. 0725762-59.2024.8.07.0003. O efeito suspensivo foi indeferido na decisão agravada (id 211212458 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão agravada e deferir o efeito suspensivo requerido. A análise dos autos originários revela que o agravado formulou requerimento cautelar antecedente (autos n. 0725762-59.2024.8.07.0003). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução do mérito. A sentença transitou em julgado em 6.11.2024. O interesse recursal trata-se de requisito de admissibilidade. A parte deve demonstrar que o recurso interposto atende ao binômio utilidade-necessidade nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O provimento jurisdicional para a suspensão dos autos n. 0725762-59.2024.8.07.0003 não se mostra mais útil à agravante porquanto esses autos encontram-se arquivados definitivamente em razão do trânsito em julgado da sentença. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para suspender os autos n. 0725762-59.2024.8.07.0003 em razão da perda superveniente do interesse de agir. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nos embargos de terceiro originários. Extrai-se dos autos que o agravado propôs ação reivindicatória contra Rodrigo Bezerra Correia (autos n. 0714968-18.2020.8.07.0003). Pediu a desocupação do imóvel e a sua imissão na posse. A sentença acolheu parcialmente o pedido para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel litigioso e rejeitou o pedido reconvinte (id 135527681 e 140513655 dos autos n. 0714968-18.2020.8.07.0003). A agravante opôs os embargos de terceiro originários. Alega, em síntese, que é possuidora do imóvel objeto da ação n. 0714968-18.2020.8.07.0003. Sustenta que esse feito é nulo porquanto trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo unitário e ela deveria ter sido citada. Explica que ela é casada com o então réu sob o regime da comunhão parcial de bens, de modo que possui direito sobre a posse do imóvel. Os embargos de terceiro trata-se de meio de defesa, com natureza de ação de conhecimento, cuja finalidade é livrar o bem ou o direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não fez parte. O art. 677 do Código de Processo Civil prevê que o embargante deverá fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio, além da qualidade de terceiro, com a juntada de documentos e rol de testemunhas na petição inicial. A necessidade de prova da posse do imóvel litigioso pela agravante é confirmada pelo art. 73, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a citação do cônjuge do autor ou do réu nas ações possessórias é obrigatória somente na hipótese de composse ou de ato praticado por ambos. Os autos originários estão instruídos com: 1) certidão de casamento que comprovam que a agravante é casada com Rodrigo Bezerra Correia desde 11.3.2009 e 2) escritura pública de compra e venda, instrumento particular de promessa de compra e venda, contrato de cessão de direitos, laudo de análise temporal de imagens de satélite, recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e contas de energia elétrica, todos referentes ao imóvel litigioso (id 210251235, 210254340, 210256263, 210256267 e 210258223 dos autos originários). Os documentos juntados, no entanto, são insuficientes para comprovar a posse do imóvel pela agravante. As contas de serviço de energia elétrica estão em nome de terceiro. O recibo da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi expedido em nome de Rodrigo Bezerra Correia. Destaco que o fato de a agravante e Rodrigo Bezerra Correia serem casados não prova, por si só, a sua composse. A comprovação do direito da agravante demanda esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória a ser realizada no Juízo de Primeiro Grau. O requisito do perigo de dano prescinde de análise porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator